Tribunal: TJDFT
Processo: 0706400-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706400-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIPECQ-FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP,DO IPEA,DO CNPQ,DO INPE E DO INPA AGRAVADO: SILVIA CORREA SAMPAIO GIUDICE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que indeferiu o pedido de penhora de proventos de aposentadoria. A agravante sustenta a possibilidade de penhora de salário do devedor, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. Discorre sobre a longa duração do feito, ressaltando terem sido frustradas as buscas por bens penhoráveis. Afirma que os proventos de aposentadoria da agravada são elevados, no importe bruto de R$ 7.671,24 (sete mil seiscentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos), ou R$ 6.306,41 (seis mil trezentos e seis reais e quarenta e um centavos) após todas as deduções obrigatórias. Conclui requerendo a concessão do efeito suspensivo e, em provimento final, a penhora de trinta por cento (30%) dos proventos da agravada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. No que se refere ao periculum in mora, a ele a agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a mencionar que a demora no julgamento acarretará ofensa ao devido processo legal e à razoável duração do processo, sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão legal “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”. Com relação à probabilidade do direito afirmado, não restou evidenciada a sua presença. Esta egrégia 4a Turma Cível vem entendendo pela impossibilidade de relativização desta hipótese de impenhorabilidade, fora das exceções expressamente disciplinadas em lei. Nesse sentido, entre muitos julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas únicas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. Vedação de reformatio in pejus” (Acórdão 1399961, 07185449120218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/02/2022, publicado no DJE: 25/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, em juízo prelibatório, como a monitória é fundada em mútuo e a remuneração da agravada não excede a cinquenta (50) salários mínimos, não se mostra presente a probabilidade do direito, à luz do que dispõe o art. 833, inciso IV e § 2o, do CPC. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para, querendo, responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator